Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUAR PERCEBENDO PENSÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem ser cabível a responsabilidade alimentar na formação educacional aos filhos maiores com intuito de colaborar para a sua preparação profissional, sendo o término da graduação o marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.
4. Recurso conhecido e não provido.